Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-43.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Ameaça. Atipicidade. Crime cometido à noite. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 10 meses e 6 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de ameaça contra a mulher, violação de domicílio no âmbito doméstico e familiar e descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a conduta tipifica o crime de ameaça; (iii) as penas fixadas; e (iv) se possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia – de que o réu invadiu sua casa, descumprindo medidas protetivas -, corroborada pelo depoimento, em juízo, dos policiais que encontraram o réu dormindo na casa da vítima, são suficientes para condenação pelos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva.
4. Não há crime de ameaça se o réu não ameaçou causar mal futuro à vítima -- correu atrás dela dizendo que “iria pegá-la” -, hipótese em que a conduta é atípica.
5. O fato de o crime de descumprimento de medidas protetivas ter sido cometido à noite, por si, não é suficiente para justificar e a valoração negativa das circunstâncias do crime, sobretudo porque os crimes cometidos contra a mulher, no âmbito das relações domésticas e familiares, são punidos com mais rigor, considerando, justamente, as situações em que a vítima se encontra sozinha com o agressor.
6. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (enunciado da súmula 588 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A. CP, art. 147, § 1o, art. 150, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 131219, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 10/05/2016; TJDFT, Acórdão n.1177239, 20160510005489APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2019.